Tribunal: TJSP
Processo: 2210678-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Liquidação de sentença – Indenização por lucros cessantes advindos de concorrência desleal – Campanha publicitária que recolhe e substitui produto do concorrente (implantes dentários) – Decisão que determina a realização de perícia - Inconformismo da credora – Não acolhimento – Pretensão de liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC - Acórdão que determinou a liquidação conforme o art. 210, da

Ementa:
Liquidação de sentença – Indenização por lucros cessantes advindos de concorrência desleal – Campanha publicitária que recolhe e substitui produto do concorrente (implantes dentários) – Decisão que determina a realização de perícia - Inconformismo da credora – Não acolhimento – Pretensão de liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC - Acórdão que determinou a liquidação conforme o art. 210, da Lei n. 9.279/96 – Imprescindível a realização de perícia – Ausência de fatos novos que imponham a necessidade de abertura de debate nos moldes do art. 511, do CPC – Decisão que não desfavorece a prova pretendida pela credora para apuração dos lucros cessantes – Decisão mantida – Recurso desprovido.